Tribunal: STF
Processo: Rcl 63771
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar, por afronta ao determinado na ADPF 130, na Rcl 16.074 e ao RE 511.961, ajuizada por Carlos Alberto Barreto Baldassari em face de decisão proferida pela Quarta Turma Cível do Colégio Recursal da Comarca de Araraquara/SP, nos autos do Processo nº 1010546-20.2022.8.26.0037, promovido por Waldinei Aparecido Balduíno.



    Sustenta o reclamante que:



“WALDINEI APARECIDO BALDUINO propôs ação de reparação de danos em face do ora requerente, narrando em síntese, ser servidor público municipal, lotado no Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara e que no dia 11.02.2022, nas plataformas Instagram e Facebook, o requerente teria publicado sem autorização, uma mensagem, enviada por Waldinei, sobre um “criadouro de dengue” em local público (caixa d’água do Sesi), imóvel que está sob a responsabilidade do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara. 



Aduziu ainda, que na publicação feita pelo requerente, além de informar o número do celular e o nome de Waldinei o requerente identificou-o, e ao publicar a mensagem teria sido ela alterada, ‘dando a entender que o texto publicado foi escrito pelo servidor público’. 



Segundo Waldinei, referida publicação realizada pelo requerente chegou ao conhecimento de seus superiores hierárquicos, que solicitaram a abertura de Processo Administrativo Disciplinar contra Waldinei, autuado sob o n. 1.099/2022 (fls. 14-32), por infração ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei Municipal n. 6.791/2008 (deslealdade do servidor ao órgão a que servir). 



De acordo com alegação de Waldinei, essa situação lhe causou abalo emocional, que agora está sujeito às penalidades administrativas, tal como a perda do cargo. Segundo alegou, a conduta do requerente configurou violação à confidencialidade, à intimidade, à privacidade do autor. 



Diante disso, Waldinei pleiteou a condenação do requerente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do arbitramento, bem como, a condenação do contestante na obrigação de retirar o nome, telefone e conteúdo da mensagem das publicações, sob pena de multa diária no valor sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento” (eDoc 1, pp. 2-3).



    Argumenta, ainda, que divulga regularmente em sua página do Facebook assuntos de interesse local e afirma que os danos experimentados pelo interessado resultaram da omissão deste em esclarecer que era funcionário do DAAE e que seu nome deveria ser ocultado da publicação.



    Desse modo, insurge-se quanto ao fato de, em recurso inominado, o juízo reclamado haver julgado procedente o pleito formulado pelo servidor público municipal em seu desfavor, para condená-lo ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendimento que colidiria com o entendimento firmado na ADPF 130, na Rcl 16.074 e no RE 511.961. 



    Requer liminarmente a suspensão do processo e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, de cuja ementa extrai-se (eDoc 4, p. 2):



    Recurso Inominado. Ação de indenização por danos morais. Divulgação de conversa privada de aplicativo de mensagens. Sentença de improcedência. Violação da intimidade e da vida privada. Liberdade de imprensa que não é absoluta. Danos morais configurados. Recurso provido para julgar procedente o pedido.



    Determinei a instrução do feito por despacho de 20.11.2023 (eDoc 8).



     Informações prestadas no eDoc 11.



    O interessado formulou contestação em que, preliminarmente, requer gratuidade de Justiça e, no mérito, pede o não conhecimento ou o julgamento de improcedência da reclamação (eDoc 14). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (eDoc 26, p. 1):



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130/ DF. CENSURA A VEÍCULO DE IMPRENSA. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. DIREITO DE INFORMAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RECLAMANTE POR DANOS MORAIS POR TER DIVULGADO O NOME E O TELEFONE DO BENEFICIÁRIO, SEM SUA AUTORIZAÇÃO, BEM COMO POR TER, SUPOSTAMENTE, ALTERADO PARTE DO CONTEÚDO DE MENSAGEM REPASSADA VIA WHATSAPP E POSTERIORMENTE DIVULGADA NAS PLATAFORMAS FACEBOOK E INSTAGRAM (O QUE TERIA OCASIONADO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA O BENEFICIÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LOTADO NO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA). MERO CONTROLE JUDICIAL A POSTERIORI DO ATO PRATICADO, E NÃO CENSURA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo interessado em contestação.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:  



    I - preservar a competência do tribunal;  



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.  



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.  



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Primeiramente, assento o não cabimento da presente reclamação com fulcro em paradigmas sem caráter erga omnes e vinculante, nos quais tampouco figurou como parte ou interveniente o reclamante. Assim, deixo de conhecer das alegações alicerçadas em suposta violação à Rcl 16.074 e ao RE 511.961. Nesse sentido e por todos: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. DESAPROPRIAÇÃO. 1. O acórdão prolatado na ADI 1.662 não tratou da submissão ou não do pagamento de indenizações por desapropriação (CF/88, art. 5º, XXIV) do regime de precatórios (art. 100 da Constituição). Ausência de pertinência estrita. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 3. Não cabe reclamação a pretexto de inobservância de julgados não vinculantes, ainda que se alegue contrariedade a jurisprudência pacífica. 4. A reclamação não substitui o recurso cabível para aferir o acerto ou desacerto da decisão reclamada. 5. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 5963 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-244 11-12-2014).



    Ainda, é requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    No julgamento da ADPF 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.



    Com base nesse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente a posteriori, nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).



    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018).



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional, pontual, temporária e excepcional a restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Rcl 22.328, apontou os seguintes:



    (i) veracidade do fato;



    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;



    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;



    (iv) local do fato;



    (v) natureza do fato;



    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;



    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e



    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.



    In casu, a decisão reclamada não tratou de qualquer dispositivo da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967). Após exame exauriente da controvérsia, articulou-se tão somente com a liberdade de manifestação e expressão jornalística e verificou, em concreto, a existência de abuso no exercício de tais liberdades. 



    Salientou o juízo que o autor da demanda experimentou dano moral, na medida em que houve a divulgação de conversa privada via aplicativo de mensagens, com exposição não autorizada do nome e número do celular do recorrente, o que redundou em prejuízo concreto ao funcionário da autarquia municipal, “extrapolando a notícia o caráter meramente informativo”. Identificou, assim, ofensa ao art. 21 do Código Civil e ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, passível de indenizar. Colhe-se do ato reclamado (eDoc 4, pp. 2-8):



    Trata-se de ação de indenizatória c/c obrigação de fazer proposta por Waldinei Aparecido Balduino em face de Carlos Alberto Barreto Baldassari e Balda News Carlos Alberto Barreto Baldassari pela qual pretende a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos, bem como na obrigação de fazer consistente na retirada do nome, telefone e conteúdo da mensagem publicada, sob pena de multa diária de R$ 500,00. 



    O feito foi julgado improcedente (fls. 101/104). 



    Irresignado, recorre o requerente às fls. 107/111. Pede o provimento do recurso e a reforma da sentença. 



    Contrarrazões às fls. 115/119. 



    Eis a síntese do necessário. 



    Aduz o recorrente, em síntese, que é servidor público municipal lotado no Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara e que ajuizou a presente ação objetivando o recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais sofridos em razão da publicação, ocorrida em 11/02/2022, nas plataformas Instagram e Facebook, sem autorização, de mensagem enviada no aplicativo Whatsapp para o jornalista recorrido sobre um “criadouro de dengue” em local público que está sob a responsabilidade do D. A. A. E.. 



    Narra que na publicação, o recorrido informou o número do celular e o nome do recorrente, identificando-o, bem como alterou parte do conteúdo da mensagem, dando a entender que o texto publicado havia sido escrito pelo próprio servidor. 



    Acrescentou que a publicação chegou ao conhecimento de seus superiores hierárquicos, culminando na abertura de Processo Administrativo Disciplinar e na suspensão de suas atividades laborais por 5 dias, com prejuízo de seu salário. 



    Entende que a sentença de improcedência fundamentada na liberdade de informação jornalística e no direito coletivo de informação deve ser reformada. 



    Já o recorrido entende que a sentença deve ser mantida sob o argumento de que se limitou a publicar a informação e as fotografias enviadas pelo recorrente após averiguar a veracidade da notícia e que desconhecia que ele era funcionário do D.A.A.E. 



    Acrescentou que a veiculação da notícia pelo profissional de jornalismo é uma prerrogativa do jornalista. 



    Pois bem. 



    Em que pese a bem fundamentada sentença de origem, entendo que o recurso comporta provimento. 



    Com efeito, não se desconhece os direitos à informação e da liberdade jornalística presentes na Constituição Federal. 



    Contudo, ainda que se trate de informação verídica, o recorrido extrapolou os direitos acima mencionados ao divulgar o nome e o celular do recorrente. 



    A liberdade de imprensa não é absoluta e deve ser praticada com responsabilidade, além de respeitar outros valores também caros e tutelados pelo mesmo diploma constitucional, tais como a intimidade, a vida privada, a imagem, a dignidade da pessoa humana e a honra. Uma vez maculados, imperioso o dever de indenizar. 



    É o que se verifica no inciso XIV do art. 5º da Constituição Federal quanto a tais limites: “XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;”.



    A divulgação da conversa realizada via aplicativo de mensagens, divulgando, inclusive, o número do celular do recorrente, traduz ofensa aos direitos da personalidade, notadamente o da vida privada e o da intimidade (art. 21 do CC e inciso X do art. 5º da CF/88), extrapolando a notícia o caráter meramente informativo. 



    Nesse sentido: 



    APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS Veiculação de reportagem - Reportagem que extrapolou os limites do direito de informar, inclusive divulgando número do celular da autora, o que é inadmissível, tratando-se de violação à intimidade e a à vida provada - Exercício irregular da liberdade de imprensa Ato ilícito Sentença reformada Apelo provido. 



    (TJSP; Apelação Cível 1101075-95.2019.8.26.0100; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020) 



    Ademais, é entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça que a divulgação de mensagens do aplicativo Whatsapp, que também são resguardadas pelo sigilo das comunicações, sem a devida autorização pode gerar obrigação de indenizar: 



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PUBLICIZAÇÃO DE MENSAGENS ENVIADAS VIA WHATSAPP. ILICITUDE. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVAE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de reparação de danos morais ajuizada em 29/10/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/08/2020 e atribuído ao gabinete em 17/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir, além da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, acerca do ônus da prova e se a divulgação pública de mensagens trocadas via WhatsApp caracteriza ato ilícito apto a ensejar a responsabilização por eventuais danos decorrentes da publicização. 3. O inconformismo relativo ao cerceamento de defesa encontra óbice no enunciado da Súmula 284/STF, devido à ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado. 4. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ). 5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao art. 489 do CPC/2015. 6. O art. 373, incisos I e II, do CPC/2015 define a distribuição fixa do ônus da prova, de modo que que ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aplicando-se tal norma à espécie, tem-se que ao autor (recorrido) cabia comprovar a divulgação indevida das mensagens trocadas no grupo de WhatsApp e, segundo as instâncias de origem, desse ônus se desincumbiu. 7. O sigilo das comunicações é corolário da liberdade de expressão e, em última análise, visa a resguardar o direito à intimidade e à privacidade, consagrados nos planos constitucional (art. 5º, X, da CF/88) e infraconstitucional (arts. 20 e 21 do CC/02). No passado recente, não se cogitava de outras formas de comunicação que não pelo tradicional método das ligações telefônicas. Com o passar dos anos, no entanto, desenvolveu-se a tecnologia digital, o que culminou na criação da internet e, mais recentemente, da rede social WhatsApp, o qual permite a comunicação instantânea entre pessoas localizadas em qualquer lugar do mundo. Nesse cenário, é certo que não só as conversas realizadas via ligação telefônica, como também aquelas travadas através do WhatsApp são resguardadas pelo sigilo das comunicações. Em consequência, terceiros somente podem ter acesso às conversas de WhatsApp mediante consentimento dos participantes ou autorização judicial. 8. Nas hipóteses que em que o conteúdo das conversas enviadas via WhatsApp possa, em tese, interessar a terceiros, haverá um conflito entre a privacidade e a liberdade de informação, revelando-se necessária a realização de um juízo de ponderação. Nesse aspecto, há que se considerar que as mensagens eletrônicas estão protegidas pelo sigilo em razão de o seu conteúdo ser privado; isto é, restrito aos interlocutores. Ademais, é certo que ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, quanto menos divulgada ao público, seja por meio de rede social ou da mídia. Assim, ao levar a conhecimento público conversa privada, além da quebra da confidencialidade, estará configurada a violação à legítima expectativa, bem como à privacidade e à intimidade do emissor, sendo possível a responsabilização daquele que procedeu à divulgação se configurado o dano. A ilicitude da exposição pública de mensagens privadas poderá ser descaracterizada, todavia, quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio do receptor. 9. Na espécie, o recorrente divulgou mensagens enviadas pelo recorrido em grupo do WhatsApp sem o objetivo de defender direito próprio, mas com a finalidade de expor as opiniões manifestadas pelo emissor. Segundo constataram as instâncias ordinárias, essa exposição causou danos ao recorrido, restando caracterizado o nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pelo recorrente e o prejuízo experimentado pela vítima. 10. Entre os acórdãos trazidos à colação não há similitude fática, elemento indispensável à demonstração da divergência, nos termos do art. 1029, §1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp n. 1.903.273/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.) (g. n.) 



    Portanto, fica evidente a prática de ato ilícito por parte do recorrido ao divulgar o nome e o número do seu celular, gerando abalo moral indenizável. 



    No tocante ao quantum indenizatório, a decisão que fixa a indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade. 



    Com efeito, a natureza da ação indenizatória não é de promover o enriquecimento ilícito, mas sim servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e prejudique outrem, assim como deve compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.



    Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial. 



    Assim, analisando o caso dos autos, tem-se que os danos experimentados pelo recorrente ultrapassam a esfera do mero dissabor. 



    Levando-se em consideração as peculiaridades do caso, o grau de culpa da parte recorrida, a gravidade do dano e a reprovabilidade da conduta ilícita, considero o valor de R$ 10.000,00, suficiente a compensar o recorrente e desestimular novas condutas dessa natureza por parte da recorrida. 



    Destarte, a r. sentença comporta reforma, nos termos da fundamentação.



    [...]



    Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pela tabela prática do TJSP desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (g.n.)



    Dessa forma, a decisão não se fundamentou na Lei de Imprensa, objeto de julgamento da ADPF 130, mas no Código Civil e na Constituição Federal. Assim, não há que se falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADPF, porquanto a decisão reclamada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    A decisão atacada condenou a requerida em danos morais por entender que ainda que se tratasse de informação verídica, e o autor da demanda disse ter tido o teor da mensagem alterada, houve violação de direitos ao se divulgar o nome e o celular do recorrente sem a respectiva autorização.



    Com o propósito de aclarar a discussão, impõe-se consignar que a ADPF 130, apesar de tratar da liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de censura prévia, não esgotou (nem poderia) a matéria. Seu julgamento circunscreveu-se à análise da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder à interpretação conforme à Constituição de alguns de seus artigos, não se permitindo a potencialização, de forma ampla, geral e irrestrita, da respectiva ratio decidendi para abarcar situações não previstas ou dessemelhantes.



    Desse modo, apesar de a presente controvérsia tangenciar algumas matérias tratadas na ADPF 130, falta à decisão reclamada a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, o que inviabiliza a admissibilidade da presente reclamação. Nesse sentido:



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 23731-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.09.2017).  



    Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 25596-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 01.08.2017).  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADPF 130 E NA ADI 4.451. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Havendo o ato reclamado tratado apenas da responsabilidade civil decorrente de publicação de matéria em sítio eletrônico, não há estrita aderência temática em relação aos paradigmas invocados, que versam sobre o livre exercício de atividades jornalísticas e a possibilidade de restrições a conteúdo veiculado em meios de comunicação. 2. Ao invocar o decidido na ADI 4.451 e na ADPF 130, pretende o agravante se valer da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 3. Dissentir das razões adotadas na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via processual. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 31037 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 27-04-2022).



    Mesmo que se cogitasse de eventual ampliação do tema, em linha com precedentes deste Tribunal em sede de reclamação constitucional, o caso em tela não trataria de pessoas públicas ou dotadas de personalidade de direito público. Além disso, a ordem judicial foi dada em juízo de cognição exauriente, posteriormente à publicação da matéria e à demonstração de dano especial e concreto sofrido pelo interlocutor do ora reclamante, sem determinação de remoção de conteúdo.



    Ausentes, portanto, as razões que a Constituição tem por relevantes para franquear o acesso à via da reclamação. De modo que o reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (art. 485, inciso VI, do CPC), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que convenham à situação.



    Reitero, por fim, ser assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio. Confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 19687-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A,